Tribunal: TJDFT
Processo: 0718663-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718663-13.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DEUTERONOMIO TEMÓTEO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PENHORA. CONTA POUPANÇA. ARTS. 797 E 833 CPC. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de liberação de valores penhorados em conta poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar os valores encontrados em conta poupança utilizada como se conta corrente fosse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.3.1. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a utilização de conta poupança como se conta corrente fosse, afasta a proteção da impenhorabilidade. 4.1. No caso dos autos, a documentação juntada comprova que o desvirtuamento da conta poupança, inexistindo irregularidades na decisão que manteve a penhora. 5. Não demonstrada a impenhorabilidade do valor bloqueado, correta a decisão que indeferiu a liberação e converteu o bloqueio em penhora. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X e 854. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1973246 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando que a mera movimentação bancária não descaracteriza a conta-poupança para fins de impenhorabilidade dos valores nela depositados. Afirma, ademais, que o valor da constrição impacta negativamente o mínimo existencial e a subsistência do recorrente, devendo ser, portanto, reconhecida a pretendida impenhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente assistido pela Defensoria Pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos assentou: “No caso dos autos, a documentação juntada comprova que o desvirtuamento da conta poupança, inexistindo irregularidades na decisão que manteve a penhora. (...)Não demonstrada a impenhorabilidade do valor bloqueado, correta a decisão que indeferiu a liberação e converteu o bloqueio em penhora.” (vide itens 4 e 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012